Tribunal: TJPA
Processo: 0800021-83.2022.8.14.0105
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800021-83.2022.8.14.0105

APELANTE: FLAVIO BRUCIO MILHOME DE ARAUJO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE FILHA MENOR. HERDEIRA.

A COMPETÊNCIA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA PRETENSÃO É DO JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES, POR ENVOLVER QUESTÃO SUCESSÓRIA. NÃO CONHECIMENTO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA - assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de pedido de restituição de fiança interposto por MARIA ELIETE ALVES DA COSTA, através de Advogado constituído, César Ramos da Costa (OAB/PA 11021), com fulcro no art. 337 do CPP, objetivando a devolução do valor em razão da extinção da punibilidade pela morte do agente.

Os autos vieram à minha relatoria em razão do julgamento da apelação nº 0800021-83.2022.8.14.0105, que reconheceu e declarou extinta a punibilidade em razão da morte do agente no curso da ação penal, conforme ID 12510282.

Foram encaminhados à Procuradoria de Justiça que se manifestou pelo não conhecimento do presente pedido em razão da existência de filha menor advinda da união do casal, fato este que retira a competência da legislação penal para civil.

É o relatório.

VOTO

Passo à análise do pedido de restituição pleiteado.

Conforme certifica a Certidão de Óbito, datada de 24 de janeiro de 2023 (ID 12442149) foi informado pela declarante que o falecido deixou bens a partilhar e uma
filha
, de nome:
Yasmin Nathalya Ferreira de Araújo, com 15 (quinze) anos de idade.

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça (ID 13292332),
verbis:

“
É sabido que a extinção da punibilidade, em razão do falecimento do acusado, permite a restituição total da fiança recolhida, nos termos do artigo 337 do Código de Processo Penal, ocorre que, no caso concreto, observa-se na certidão de óbito a existência de herdeiros, filha menor de 15 (quinze) anos de idade, diante disso, a restituição da fiança deve se dar na forma da legislação civil pertinente, ou seja, mediante inventário.”

Colaciono decisão jurisprudencial sobre a matéria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DE FAMÍLIA E SUCESSÕES (SUSCITANTE), JUÍZO CRIMINAL (SUSCITADO). PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE FIANÇA CRIMINAL. MORTE DO AGENTE. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ART. 337 DO CPP,. EXISTÊNCIA DE HERDEIROS, UM DELES MENOR. QUESTÃO ENVOLVENDO DIREITO SUCESSÓRIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. ART. 6º, I, g, DA RESOLUÇÃO 93/2013 DO TJPR. CONFLITO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. Trata-se de pedido de restituição de fiança em razão da extinção da punibilidade, pela morte do agente, e existindo herdeiros, um deles menor, a competência para o processamento e julgamento da pretensão é do Juízo de Família e Sucessões, por envolver questão sucessória. 2. Conflito negativo conhecido e não acolhido. (TJPR – 11ª C.Cível – 00057-21.2021.8.16.0028 – Colombo – rel. Des. Fabio Haick Dala Vecchia – J. 21.03.2022).

Tratando-se de pedido de restituição de fiança criminal em razão da extinção da punibilidade, pela morte do agente, e existindo herdeiros, um deles menor, a
competência para o processamento e julgamento da pretensão é do Juízo de Família e Sucessões
, por envolver questão sucessória.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, não conheço do presente pedido de restituição. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 10/05/2023